Tribunal: TJMT
Processo: 1017024-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017024-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO MEIRA DE AZEVEDO - CPF: 060.567.611-93 (APELANTE), RONHAN CARLOS DE CASTRO - CPF: 059.052.331-79 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), PR SIMON - CNPJ: 24.969.941/0001-04 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SARAJANE DOS SANTOS - CPF: 031.582.041-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHELLYN EMANUELLY DOS SANTOS JESUS DELGADO (VÍTIMA), VALDIVINO ROCHA DA SILVA - CPF: 113.800.802-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA CONCEICAO MOREIRA - CPF: 821.963.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONHAN CARLOS DE CASTRO - CPF: 059.052.331-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MEIRA DE AZEVEDO - CPF: 060.567.611-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POLUIÇÃO SONORA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA “APARELHAGEM DE SOM” APREENDIDA - POSSIBILIDADE - CONTRARRAZÕES DO MP ADOTADA
PER RELATIONEM
- AUSÊNCIA DE INTERESSE AO INQUÉRITO POLICIAL - LEGÍTIMA PROPRIEDADE COMPROVADA - UTILIZAÇÃO REITERADA PARA PRÁTICA DE CRIME - INEXISTÊNCIA DE PROVA - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Se
“o crime restou comprovado no momento da inspeção realizada pela equipe da Polícia Militar Ambiental, conforme consta do Relatório Técnico, não há dúvidas de que os objetos apreendidos não interessam mais ao curso do inquérito ou da instrução judicial aos autos. [...] Considerando a ausência de prova que os bens lícitos apreendidos sejam utilizados de forma reiterada na prática de crimes ambientais pela postulante, [...] impõe-se a restituição vinculada às regras que dispõem sobre o contrato de depósito, nomeando-se a interessada, legítima proprietária dos bens apreendidos, como fiel depositária, até que se defina sua participação no delito em tela [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça).

“[...] Demonstrada a licitude dos bens reivindicados, a sua legítima propriedade e a ausência de interesse para a persecução penal, mostra-se viável a restituição dos objetos apreendidos.”
(TJMT, AP N.U 0003755-50.2017.8.11.0003)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1017024-66.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): P.R SIMON – ME (SERENATA SONORIZAÇÕES E ILUMINAÇÕES)

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por P.R SIMON - ME (SERENATA SONORIZAÇÕES E ILUMINAÇÕES)
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE no 1017024-66.2022.8.11.0003), que indeferiu a restituição de “aparelhagem de som”, apreendido na posse de Ronhan Carlos de Castro e Bruno Meira de Azevedo, pelo cometimento, em tese, de poluição sonora - art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98 - (ID 143881292).

A apelante sustenta que: 1) seria a legítima proprietária do aparelho de som apreendido e apenas locou os equipamentos para os “flagranteados”; 2) “
a aparelhagem sonora não mais interessa ao processo
”.

Requer o provimento para restituição da “aparelhagem sonora”, mediante termo de depósito
(ID 143881300).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento do apelo (ID 146873920).

A i. Procuradoria de Justiça Especaliada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pelo desprovimento do recurso, por entender que “
a manutenção da apreensão dos bens em questão se mostra escorreita e em consonância com a legislação ambiental de regência, ressaltando-se a importância de medidas que assegurem o cumprimento das leis que tutelam o equilíbrio ambiental, punindo aqueles que praticam condutas como a poluição sonora, a qual gera malefícios físicos ao sistema auditivo, além de afetar o estado psíquico daqueles expostos a ruídos de alta magnitude, gerando distúrbios psicológicos que afetam de sobremaneira a qualidade de vida, bem com a dignidade das pessoas
” (LuiZ Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça - ID 145682664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão dos aparelhos de som.

Vejamos.

Em 17.7.2022, por volta das 7h45, na Rua Mario Andrezza, no 2, bairro Loteamento Rosalvo, em Rondonópolis/MT,
Ronhan Carlos de Castro e Bruno Meira de Azevedo foram autuados em flagrante pelo cometimento, em tese, de poluição sonora (Lei n. 9.605/98, art. 54), razão pela qual a aparelhagem de som [composta por 6 (seis) caixas de som line, marca LS Acústica, 6 (seis) caixas de grave horizontal de marca indefinida, uma caixa de retorno, cor preta, marca ONEAL, 5 (cinco) amplificadores, marca Hot Sound, 1 (um) amplificador, marca Studio RX12, uma mesa de som de 12 (doze) canais, marca Sound Craft, 1 (um) processador Dbx, 5 (cinco) cases, marca Ls] foi apreendida (ID 143881272).

Em 19.9.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição nestes termos:

“[...] Analisando os autos observo que a apreensão do bem ocorreu porque este estava sendo utilizado em desacordo com a legislação ambiental, no evento denominado “OWN NATURE” produzindo ruídos de 95,2dB, ou seja, muito acima dos limites legais permitidos, configurando a prática, em tese, de crime ambiental previsto no artigo 54, caput, da Lei no 9.605/98, consistente na poluição sonora provocada por níveis excessivos de ruídos. [...]

No caso em questão, a conduta lesiva está demonstrada pela lavratura do Boletim de Ocorrência Policial no 2022.192138, onde os flagranteados Ronhan Carlos de Castro e Bruno Meira de Azevedo foram detidos pela prática do crime de poluição sonora. E conforme narrado nos depoimentos que instruem o presente APF, Ronhan era o organizador do evento e a pessoa de Bruno era quem controlava o uso do som, por ser funcionário da empresa locadora, ora requerente.

Em que pese a respeitável cota ministerial, entendo que os bens apreendidos foram efetivamente utilizados na pratica do crime ambiental, e não mero objeto para a colheita de provas para se constatar a conduta dos flagranteados. A prova da conduta típica veio devidamente aferida pelo decibelímetro, não havendo dúvidas de que os bens apreendidos foram utilizados para pratica do crime ambiental.

Além do mais, a ausência de prática reiterada de conduta ilícita não retira o fato de que houve a prática do crime com a utilização da aparelhagem de som, pois o crime de poluição sonora se aperfeiçoa com a mera emissão de ruídos acima do permitido, e como descrito no B.O. os ruídos emitidos pelo bens era de 95,2dB. [...]

Assim, ante os princípios basilares do direito ambiental – precaução e prevenção -, deixo de acolher a manifestação ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO, mantendo sua apreensão até o deslinde do feito sob o no 1017727-94.2022.8.11.0003. [...]”
(Milene Aparecida Pereira Bel Tramini, juíza de Direito - ID 143881292)

O inquérito policial foi concluído em 28.7.2022 e, até a presente data, o órgão do Ministério Púbico não ofereceu denúncia (PJE N.U 1017727-94.2022.8.11.0003).

Pois bem.

Ao caso, adota-se o entendimento do órgão ministerial em primeiro grau, exposto nas contrarrazões recursais,
per relationem
,
como fundamento para restituir a “aparelhagem de som” à apelante, em razão da precisa análise e exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“[...] A restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito como da ação penal, é condicionada à comprovação de três requisitos simultâneos: propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do CP).

O crime restou comprovado no momento da inspeção realizada pela equipe da Polícia Militar Ambiental, conforme consta do Relatório Técnico no 183/2aCIPMPA/2022, motivo pelo qual não há dúvidas de que os objetos apreendidos não interessam mais ao curso do inquérito ou da instrução judicial aos autos.

A propriedade, por sua vez, está demonstrada pelo contrato de locação encartado aos autos e notas fiscais e recibos apresentados.

Frise-se que o art. 91, inc. II, do Código Penal, ressalva o direito do lesado e do terceiro de boa-fé, nos casos de crimes sujeitos à pena de perdimento.

Outrossim, impende ressaltar que a norma do art. 25, § 5o, da Lei no 9.605/98 deve ser compatibilizada com a regra estabelecida no artigo 91, inciso II, a, do Código Penal, de forma que o perdimento dos instrumentos empregados no cometimento do crime ambiental somente pode ser efetivado se os aludidos bens consistirem ‘em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito’. [...]

Desta feita, considerando a ausência de prova que os bens lícitos apreendidos sejam utilizados de forma reiterada na prática de crimes ambientais pela postulante, uma vez que não foi localizado no sítio eletrônico do TJMT processos criminais em face da empresa, impõe-se que a restituição seja vinculada às regras que dispõem sobre o contrato de depósito, nomeando-se a interessada, legítima proprietária dos bens apreendidos, como fiel depositária, até que se defina sua participação no delito em tela, visto que a empresa possuía, no evento, um responsável pela técnica do som, ou seja, o flagranteado Bruno Meira de Azevedo, fato que será apurado por intermédio do inquérito policial. [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - ID 143881300)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – [...] OBJETOS LÍCITOS QUE NÃO MAIS INTERESSAM AO PROCESSO – JUÍZO DE RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Demonstrada a licitude dos bens reivindicados, a sua legítima propriedade e a ausência de interesse para a persecução penal, mostra-se viável a restituição dos objetos apreendidos.”
(TJMT, AP N.U 0003755-50.2017.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
restituir a “aparelhagem sonora” ao apelante, na condição de fiel depositário, até o julgamento definitivo de eventual ação penal (PJE N.U
1017727-94.2022.8.11.0003)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023